Tribunal: CARF
Processo: 19515.000310/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000310/2008-18
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.009 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
MULTA. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO EM DECISÃO
JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL POSTERIOR EM SEDE DE SENTENÇA EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
Com a edição da MP 135/03, convertida na Lei 10.833/03, não cabe mais a
imposição de multa, desde que não se trate das hipóteses descritas em seu
art.18.
No presente caso, as compensações não foram consideradas como não
declarada, eis que anteriores a Lei 11.051/04 e o contribuinte observou decisão
judicial, que é norma individual e concreta, para promover as compensações
administrativas, não se enquadrando nas hipóteses trazidas pelo art. 18 da Lei
10.833/03.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial. Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao Recurso
Especial, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo Mineiro
Fernandes, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas que negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000310/2008-18
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.009 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000310/2008-18

Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama (Relatora),
Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão
1302-001.752, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que:
 Por maioria de votos, rejeitou a preliminar de incompetência do colegiado
suscitada pelo conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior, acompanhado pela
conselheira Talita Pimenta Félix;
 Por maioria de votos, negou provimento ao recurso voluntário.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2004
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA. CRÉDITO NÃO PASSÍVEL DE
COMPENSAÇÃO POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO
EM
DECISÃO
JUDICIAL
NÃO
TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO, EM
DECISÃO LIMINAR, PARA APRESENTAÇÃO DE DCOMP. AUTORIZAÇÃO
POSTERIOR EM SEDE DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA
DESCONSTITUÍDA EM RAZÃO DE RENÚNCIA DO IMPETRANTE.
Sujeita-se à multa isolada de 75% o sujeito passivo que declara compensação
com crédito não passível de compensação por expressa disposição legal, assim
entendido o crédito decorrente de decisão judicial não transitada em julgado,
por força do art. 170 A do CTN.
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.009 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000310/2008-18

RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
Subsiste a penalidade se a conduta vedada por lei permanece passível de multa
no mesmo percentual aplicado no lançamento, apesar de outro ser o ato
administrativo a ser editado para afastar os efeitos da DCOMP apresentada.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 A divergência na intepretação da legislação recai no artigo 18 da Lei
10.833/03, com a redação atribuída pela Lei 11.051/04, bem como sobre o
artigo 106, II, “a”, do CTN, que dispõe acerca da aplicação retroativa da lei
que deixe de tratar determinado fato como infração.
 O v. Acórdão recorrido não reconheceu a aplicação retroativa do artigo 18
da Lei n. 10.833/2003, na redação da Lei n. 11.051/2004, nos termos do
artigo 106, II, “a”, do CTN, para compensação feita com créditos vetados
por lei, mediante autorização judicial, e, por consequência, entendeu
cabível a multa isolada;
 No caso dos autos as declarações de compensação foram entregues com
base na decisão liminar obtida pela Recorrente no Mandado de Segurança.
Essa decisão não subordinou o aproveitamento do crédito ao trânsito em
julgado;
 De modo algum, ocorreu sonegação, fraude ou conluio na entrega das
DCOMPs, ou seja, não houve tipificação nas condutas exigidas pela Lei no
11.051/2004 para a aplicação da multa isolada.

Em despacho às fls. 602 a 606, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, que:
 Não houve, assim, nenhuma alteração na multa sobre a compensação não
homologada, como é o caso dos autos, não havendo que se falar em
aplicação retroativa, como fez o acórdão recorrido, quando afastou a
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.009 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000310/2008-18

aplicação da penalidade por força da nova redação dada ao art. 18 da Lei n°
10.833/2003 pela vlei no 11.051/2004. A mudança havida não foi na norma
da multa isolada citada, mas no seu enunciado, na sua redação, mantendo-
se claramente o mesmo sentido;
 Sendo assim, a multa isolada deve ser mantida, pois a lei nova, que alterou
a redação do art. 18 da Lei no 10.833/2003, não deixou de aplicá-la à
hipótese dos autos.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo,
entendo que devo conhecê-lo – o que concordo com o exame constante em despacho de
admissibilidade do acórdão, pelo simples confronto das ementas.

Quanto ao mérito, qual seja, interpretação da legislação tributária em relação à
matéria - aplicação da retroatividade benigna decorrente da alteração da Lei 10.833/03 pela Lei
11.051/04 quando a compensação decorre de medida judicial, importante recordar os fatos, bem
descritos em recurso:
“[...]
O presente processo originou-se de Auto de Infração lavrado em 21.01.2008
para a cobrança da multa isolada no montante de R$ 1.440.319,72 (original),
em razão de DCOMPs1 não homologadas pela Receita Federal.
Em 02.05.2003, a Recorrente obteve decisão liminar no Mandado de
Segurança no 2003.51.01.006866-0 (fls. 155/158 dos autos digitais3) lhe
assegurando a utilização de créditos de IPI para compensação de tributos
federais, sem restringir a compensação nos termos do artigo 170-A do CTN.
Considerando a decisão judicial, a Recorrente protocolizou DCOMPs em
20.02.2004, 09.03.2004, 24.03.2004, 06.04.2004 e 20.04.2004
para
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.009 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000310/2008-18

compensação de débitos de IPI (fls. 07/11 dos autos digitais) com os créditos
autorizados.
Porém, a liminar anteriormente concedida foi revogada em decisão proferida
pela 4a Turma Especializada do TRF da 2a Região que deu provimento ao
Agravo da União. A decisão do TRF2 foi publicada em 23.08.2007
(fls. 99/103 dos autos digitais, v. II), ou seja, passados mais de 3 (três) anos da
última compensação realizada.
Com a revogação da liminar, a Autoridade Fiscal decidiu impor, por meio do
Auto de Infração objeto do processo, a multa isolada de 75% disposta no
artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.4 O Auto de Infração é de 21.01.2008
e a imposição da multa foi com base na redação original do artigo 18 da Lei
no 10.833/20035.
Segundo a origem, as compensações declaradas pela Recorrente ficaram
desamparadas pela decisão liminar e passaram a contrariar o artigo 170-A do
Código Tributário Nacional6, configurando compensação com utilização de
crédito vedado por expressa previsão legal.
[...]
Sobreleva ressaltar que logo após a revogação da decisão liminar, a
Recorrente, em 04.12.2007, teve concedida a segurança na ação judicial7, ou
seja, teve confirmado o seu direito de crédito e compensação pelo Juízo de
Primeiro Grau. Porém, mesmo diante da sentença parcialmente favorável no
Mandado de Segurança, o Auto de Infração foi lavrado e aplicada a multa
isolada em questão [...]”

Quanto à discussão acerca da retroatividade benigna, essa turma já pacificou
esse entendimento. O que recordo o acórdão 9303-008.938:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/1998 a 31/12/1998
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
EXCLUSÃO. Aplica-se retroativamente aos atos e fatos pretéritos não
definitivamente julgados as normas legais que beneficiam o sujeito passivo,
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.009 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000310/2008-18

excluindo-se a multa no lançamento de ofício do crédito tributário constituído
em face da não-confirmação dos pagamentos informados em DCTFs. “

Com a edição da MP 135/03, convertida na Lei 10.833/03, não cabe mais a
imposição de multa, desde que não se trate das hipóteses descritas em seu art.18. Tal dispositivo
art. 18 da Lei 10.833/03 seria aplicável aos lançamentos ocorridos anteriormente à edição da MP
135/03 em face da retroatividade benigna (art. 106, II, "c" do CTN). No caso vertente, o instituto
da compensação não foi utilizado de forma fraudulenta.”

Frise-se que a própria DRJ aplica esse entendimento. O que, para melhor
elucidar, trago algumas ementas de outros acórdãos das delegacias de julgamento nesse sentido:
“MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 9 o
TURMA ACÓRDÃO No 16-53421 de 05 de Dezembro de 2013
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep EMENTA: MULTA DE OFÍCIO.
RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART. 18 DA LEI No 10.833, DE 2003.
Com a edição da Medida Provisória n.o 135, de 2003, convertida na Lei n.o
10.833, de 2003, não cabe mais imposição de multa, excetuando-se os casos
mencionados em seu art. 18. Sendo tal norma aplicável aos lançamentos
ocorridos anteriormente à edição da Medida Provisória n.o 135, de 2003, em
face da retroatividade benigna (ex vi alínea “c”, inciso II do art. 106 do
Código Tributário Nacional), impõe-se o cancelamento da multa de ofício
lançada. Período de apuração: 01/09/1997 a 30/09/1997”
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM SÃO PAULO
6 o TURMA ACÓRDÃO No 16-15182 de 23 de Outubro de 2007
ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário EMENTA: MULTA DE
OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. Em razão da aplicação retroativa
(retroatividade benigna) do art. 18 da Lei 10.833/03, com a redação dada pelo
art. 25 da Lei 11.051/04, deve ser excluída a multa de ofício imposta. Período
de apuração: 01/02/2002 a 31/05/2002, 01/08/2002 a 30/04/2003.
“MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 9 o
TURMA ACÓRDÃO No 16-44304 de 28 de Fevereiro de 2013
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.009 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000310/2008-18

ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep EMENTA: MULTA DE OFÍCIO -
RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART. 18 DA LEI No 10.833/2003. Com a
edição da MP no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, não cabe mais
imposição de multa excetuando-se os casos mencionados em seu art. 18. Sendo
tal norma aplicável aos lançamentos ocorridos anteriormente à edição da MP
no 135/2003 em face da retroatividade benigna (art. 106, II, “c” do CTN),
impõe-se o cancelamento da multa de ofício lançada. Período de apuração:
01/12/1998 a 31/12/1998”
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM FORTALEZA
4 o TURMA ACÓRDÃO No 08-23210 de 10 de Abril de 2012
ASSUNTO: Normas de Administração Tributária EMENTA: MULTA DE
OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. Tendo em conta a nova redação
dada pelo art. 25 da Lei 11.051, de 2004, ao art. 18 da Lei 10.833, de 2003,
em combinação com o art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, cancela-se a
multa de ofício aplicada. Ano-calendário: 01/01/1997 a 31/12/1997”

Proveitoso também trazer no mesmo sentido parte da ementa da Solução de
Consulta Cosit Interna no 3, de 08 de janeiro de 2004:
“Nos julgamentos dos processos pendentes, cujo crédito tributário tenha sido
constituído com base no art. 90 da MP no 2.158-35, as multas de ofício
exigidas juntamente com as diferenças lançadas devem ser exoneradas pela
aplicação retroativa do caput do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, desde que
essas penalidades não tenham sido fundamentadas nas hipóteses versadas no
“caput” desse artigo”.

Após breves considerações, importante trazer que, depreendendo-se da análise
dos autos, não vejo indícios para se coadunar com a caracterização de conduta fraudulenta pelo
sujeito passivo, logo porque procedeu conforme provimento judicial.

Ademais, entendo que não é possível considerar que a compensação deva ser
considerada não declarada, eis que, no presente caso, a recorrente protocolizou DCOMPs em
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.009 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000310/2008-18

20.02.2004, 09.03.2004, 24.03.2004, 06.04.2004 e 20.04.2004 para compensação de débitos de
IPI – ou seja, antes do advento da Lei 11.051/04 – que trouxe o § 12 do art. 74 da Lei 9.4730/96,
o qual tratou das hipóteses de compensação não declarada.

Continuando, entendo que, no presente caso, considerando que a recorrente
obteve a concessão da segurança na ação judicial, confirmando o seu direito de crédito e
compensação pelo Juízo de Primeiro Grau, entendo que tal decisão - norma individual e concreta
(que, inclusive afastou o art. 170-A do CTN) – deva ser considerada pela administração
fazendária.

Sendo assim, resta claro que as compensações não foram consideradas como
não declaradas, eis que anteriores a Lei 11.051/04 e que o contribuinte observou decisão judicial,
que é norma individual e concreta, para promover a compensação administrativa – não se
enquadrando nas hipóteses trazidas pelo art. 18 da Lei 10.833/03 – O que resta afastar a multa
em discussão, aplicando-se a retroatividade benigna invocada pelo art. 106 do CTN.

Em vista de todo o exposto, dou provimento ao Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital